Tribunal: CARF
Processo: 10510.000665/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000665/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GOVERNO DO ESTADO DE SE-JUSTICA ESTADUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/01/2005
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. DESINSETIZAÇÃO.
O serviço de dedetização e outros serviços destinados a manter a higiene estão
entre os serviços sujeitos à retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal
nos termos do art. 154 da IN 100, de 2003. O desconto de contribuição
legalmente autorizado sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei n° 8.212, de 1991.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE.
A identificação da base de cálculo na escrituração contábil da empresa não
constitui em aferição indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros João Mauricio
Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente
Convocada) e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000665/2009-63
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000665/2009-63

Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de processo de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.187.895-
0, através do qual se exige do sujeito passivo em epígrafe crédito
tributário no valor de R$ 10.662,43 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois
reais e quarenta e três centavos), relativo à Contribuição Previdenciária
instituída pela Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Conforme dispõe o Relatório Fiscal, fls. 20 a 22, as contribuições objeto
do presente AI foram lançadas em virtude de a impugnante ter deixado
de efetuar a retenção correspondente a 11% do valor bruto da nota fiscal
de serviço prestado mediante cessão de mão-de-obra. Os valores
apurados neste lançamento estão descritos nos papéis de trabalho "CP -
Retenção 11 CP" e "VID - Retenção 11 Vida Verde".
O sujeito passivo foi cientificado em 06/03/2009, conforme cópia de
Aviso de Recebimento (AR) às fls. 31, e, insatisfeito com o lançamento,
apresentou impugnação em 26/03/2009, que foi juntada ao presente
processo às fls. 34 a 40, onde apresenta os argumentos a seguir
resumidos:
Alega que o primeiro serviço incluído no lançamento refere-se a
desinsetização efetuada nos Fóruns do Poder Judiciário e que tal serviço
não se encontra listado no art. 154 da Instrução Normativa 100,18 de
dezembro de 2003, portanto não estaria sujeito à retenção.
Dispõe que a base de cálculo do crédito supostamente devido não foi
obtida a partir das notas fiscais ou faturas de prestação de serviço,
conforme dispõe o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e sim da conta
contábil
n°
33903900.
Tal
procedimento,
em
seu
entender,
corresponderia em aferição indireta e a legislação só a admite sempre que
omissos ou não mereçam fé as declarações esclarecimentos prestados ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo. Na leitura do Relatório
Fiscal não há qualquer referência textual que nos permita inferir que o
recorrente ofereceu obstáculo à Fiscalização ou que os seus documentos
não atestavam a verdade. Em suma, a aferição indireta não se aplica ao
caso em comento.
Assim, ao utilizar como base de cálculo documento distinto daquele
estabelecido expressamente pela lei, o agente fiscal incorreu em grave
erro no lançamento, nulificando por completo o auto de infração.
Apresenta entendimento segundo o qual a retenção a que se refere o
presente processo não se trata de nova exação tributária, mas de técnica
de arrecadação, na qual o valor retido pelo tomador é posteriormente
compensado pelo contribuinte principal na apuração mensal do valor
devido. Assim, a cobrança em face de eventual descumprimento da
obrigação acessória de reter deveria traduzir-se, em última análise, no
máximo em multa por infração à legislação tributária, mas nunca
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000665/2009-63

cobrança do tributo, sob pena de possível incursão no bis in idem. Na
eventualidade de não ocorrer a retenção dos 11% pelo tomador do
serviço, mas recolhida a contribuição previdenciária normalmente pela
empresa prestadora do serviço, não há tributo remanescente a ser cobrado
pelo responsável por substituição.
Por fim requer que, diante dos fatos relatados, seja o crédito declarado
extinto.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntario com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Tendo em vista que não houve apresentação de novos documentos e, sendo
coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso
pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF,
mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar pertinência com as questões
recursais ora tratadas:
A impugnante inicia alegando que o serviço de desinsetização não estaria
sujeito à retenção em virtude de não se encontrar entre os serviços
listados no art. 154 da IN n° 100, de 2003, porém tal não é a situação que
se verifica da leitura do citado dispositivo, conforme abaixo:
Art. 154. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, os serviços de:
1 - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição,
lavagem, enceramento, desinfecção, desentupimento, dedetização ou em
outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações,
instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas
de uso comum; (grifo nosso)
Assim, vê-se que o serviço de dedetização (ou desinsetização) está
compreendido no conceito de "limpeza, conservação e zeladoria" e
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000665/2009-63

quando prestado por cessão ou empreitada de mão-de-obra sujeita o
contratante a retenção de 11% do valor da nota fiscal a título de
contribuição previdenciária.
A Impugnante argumenta também que, ao buscar o valor da base de
cálculo na escrituração contábil, a Fiscalização teria aferido
indiretamente a base de cálculo sem que estivessem presentes os
pressupostos para o uso deste instituto.
Este argumento, todavia, não tem fundamento, pois a Fiscalização não
utilizou o instituto da aferição indireta para efetuar o lançamento. O valor
bruto da nota fiscal de prestação de serviço foi identificado com clareza
na escrituração contábil do órgão público.
Uma vez que a Fiscalização não lavrou auto de infração por
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei n°
8.212, de 1991, significa que considerou que os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias tinham sido lançados de forma
discriminada nos títulos próprios da contabilidade do sujeito passivo.
Assim, o valor lançado pela Fiscalização, identificado na conta contábil
n° 33903900, corresponde ao valor bruto das notas fiscais, estando,
portanto, em conformidade com a legislação que rege a matéria.
Além disso, apesar de o sujeito passivo alegar que os valores não foram
obtidos diretamente das notas fiscais, não afirma que os mesmos estão
em desconformidade com o valor delas.
A Defendente apresenta o entendimento de que a cobrança, em face de
eventual descumprimento da obrigação acessória de reter, deve traduzir-
se no máximo em multa por infração à legislação tributária, mas nunca
cobrança do tributo. Porém o §5°, art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991,
desconto de contribuição legalmente autorizado sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto em Lei.
Uma vez que o sujeito passivo não efetuou o desconto nas notas fiscais, a
que estava obrigado, passou a responder diretamente pela importância
que deixou de arrecadar, portanto, agiu corretamente a Fiscalização em
lavrar o Auto de infração ora sob julgamento.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000665/2009-63

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital